Tribunal: TJBA
Processo: 0005526-54.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005526-54.2007.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Maria das Graças Pereira de Assis e outros Advogado(s): MAIRA ANDRADE DE NOVAIS, LEONARDO CRUZ DA SILVA APELADO: Derba e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE COM VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE SERVIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por filha de servidor público falecido em acidente com veículo oficial do DERBA. 2. Pedido de reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, com indenização por danos morais e pensionamento mensal. 3. Documentos juntados em fase recursal para comprovar o vínculo funcional e as circunstâncias do acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia deve ser responsabilizado civilmente pela morte do servidor em acidente com veículo oficial; e (ii) estabelecer os parâmetros para fixação de indenização por danos morais e pensionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de inadmissibilidade do recurso foi rejeitada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade. 5. Admitida a juntada de documentos em fase recursal, nos termos do art. 435 do CPC, por inexistirem indícios de má-fé ou prejuízo ao contraditório. 6. Reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, diante da comprovação do acidente com veículo oficial e do nexo causal com a morte do servidor. 7. Demonstrado que o servidor viajava na carroceria do caminhão oficial no momento do acidente, conforme certidão de ocorrência e testemunhos. 8. Fixado o pensionamento mensal em 2/3 do salário mínimo, até os 18 anos da autora, ou até os 25 anos se estiver cursando ensino superior, conforme jurisprudência consolidada. 9. Indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00, considerando a gravidade do dano, o caráter compensatório e punitivo da reparação. 10. Honorários advocatícios fixados nos percentuais máximos previstos no art. 85, §3º, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por acidente com veículo oficial é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. É admissível a juntada de documentos novos em fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé. 3. O pensionamento decorrente de morte de servidor deve observar a proporção de 2/3 do salário mínimo, até os 18 anos ou 25 anos em caso de curso superior. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na gravidade do dano e nas condições das partes, sem gerar enriquecimento indevido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005526-54.2007.8.05.0141, em que figuram como apelante Maria das Graças Pereira de Assis e outros e como apelada Derba e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .